Tribunal: TJBA
Processo: 8017074-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017074-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISELIA DA SILVA FONTES

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de contrato de empréstimo consignado por fraude, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e autorizou a compensação de valores. A apelante busca a condenação do banco em danos morais, a majoração dos honorários e o afastamento da compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária geram dano moral indenizável (
in re ipsa
); e (ii) saber se é cabível a compensação entre os valores a serem restituídos pelo banco e o valor do mútuo supostamente creditado na conta da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva (Súmula 479/STJ). Tratando-se de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), essenciais à subsistência de pessoa idosa/hipervulnerável, o dano moral configura-se
in re ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo anímico. 4 - Fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da medida. 5 - A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
), nos termos do art. 182 do Código Civil. Para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), é imperativa a compensação dos valores efetivamente disponibilizados à autora com o montante da condenação, cuja apuração deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença. 6 - Inversão dos ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso conhecido e parcialmente provido para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
e redistribuir os ônus sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação. Preliminar contrarecursal e impugnação à gratuidade rejeitadas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 182 e 884; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Súmula 54; Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017074-10.2023.8.05.0001,
sendo parte(s) Apelante
GISELIA DA SILVA FONTES
e parte(s) Apelada
BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça